Tribunal: TJDFT
Processo: 0702513-88.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM ANDAMENTO. PRIORIZAÇÃO DO LITÍGICO COLETIVO. RECOMENDAÇÃO DO CNJ. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISÃO MANTIDA.
1. “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, conforme dispõe o artigo 300 do CPC.
2. Em 16 de janeiro de 2023, a Defensoria Pública ajuizou ação civil pública para que o Distrito Federal “apresente plano para resolução do desabastecimento dos aparelhos CPAP e BiPAP na rede pública de saúde, no prazo de 30 (trinta) dias”. (Proc. 0700251-48.2023.8.07.0018)
3. Em audiência de conciliação naquele processo, foi estabelecido o prazo de 60 dias para que a “a SES/DF, por intermédio da Procuradoria do Distrito Federal, apresente o plano de ação que atenda ao postulado pela Defensoria Pública”. O processo aguarda a manifestação da Defensoria Pública e do Ministério Público sobre a documentação apresentada pelo do Distrito Federal.
4. De acordo com o Ministro Luís Roberto Barroso “A judicialização da saúde é fruto de uma conquista histórica: o reconhecimento da força normativa e da efetividade das normas constitucionais. Mas o litígio coletivo deve ser priorizado para não agravar desigualdades e desestruturar políticas públicas.” (II Congresso do Fórum Nacional do Poder Judiciário para a Saúde (Fonajus)
5. Portanto, havendo demandas individualizadas e demanda coletiva, deve ser priorizada a coletiva, conforme recomendação do CNJ1.
6. Solucionada a situação de desabastecimento na demanda coletivas, todos os integrantes da lista de prioridade serão contemplados, não somente aqueles que “possuem acesso qualificado à Justiça”.
7. Na hipótese, não há nova informação que justifique a alteração da decisão proferida, merecendo ser mantida a decisão agravada.
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

____________________________
1 https://www.cnj.jus.br/judiciario-deve-priorizar-litigio-coletivo-das-demandas-da-saude-destaca-presidente-do-cnj/